Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603832-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603832-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - NELSON SILVA DE SOUZA -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELSON SILVA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
WILMAR ALVINO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
NELSON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)
WILMAR ALVINO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709670
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.389

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603832-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON SILVA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: WILMAR ALVINO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR66136
REQUERENTE: NELSON SILVA DE SOUZA
ADVOGADO: WILMAR ALVINO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR66136
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. ATRASOS NA
ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. SOBRA
FINANCEIRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. DEVOLUÇÃO DA SOBRA DE CAMPANHA. NOTA
FISCAL LOCALIZADA PELO SETOR TÉCNICO. OMISSÃO DE
GASTOS. CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode
configurar grave falha, cuja extensão deve ser apurada no
julgamento da prestação de contas final. No caso, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a análise e
higidez das contas.

2. Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem natureza meramente formal,
quando não obsta a análise e fiscalização das contas.

3. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, por se tratar de sobra
de campanha, deve ser recolhido ao partido político.

Num. 43709670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

4. A identificação por circularização de despesas omitidas na
prestação de contas somada à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NELSON SILVA DE SOUZA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial fora do prazo em 19/09/2022
e Prestação de Contas Final em 30/10/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43590948).

Seguiram os autos para nova análise técnica, houve Parecer Conclusivo
manifestando-se pela aprovação com ressalvas nos itens 1.a, 1.b e 6.2.a e 6.2.b, conforme
detalhamento.

1.a - Atraso na entrega da prestação de contas parcial;

1.b - Atraso na entrega da prestação de contas final;

6.2.a - Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago
com recursos do FEFC;
Num. 43709670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

6.2.b - Omissão de receitas e gastos localizada mediante confronto de
informações - nota fiscal do PINGUIM SERVIÇOS GRÁFICOS E
COMUNICAÇÃO VISUAL.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por NELSON SILVA DE
SOUZA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições
de 2022.

O candidato recebeu 6.170 votos anulados sub judice, para realização de sua
campanha eleitoral recebeu recursos unicamente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha R$ 25.980,28 constituindo-se de:

R$ 22.141,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC).

R$ 3.839,28 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por outros candidatos
(FEFC).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades nos itens 1.a atraso na entrega da prestação de
contas parcial; 1.b atraso na entrega da prestação de contas final; 6.2.a sobra financeira
decorrente de impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC; 6.2.b omissão de
receitas e gastos, nota fiscal de PINGUIM SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas, assevera “o Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional Eleitoral
Auxiliar, manifesta-se pela aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da
Res. TSE n° 23.607/2019, ressaltando-se a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.”

Num. 43709670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Item 1.a: Atraso na entrega da prestação de contas parcial

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e caracteriza tal atraso como de natureza
grave.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Os candidatos em campanha eleitoral têm até o dia 13/09/2022 para apresentar
contas parciais. Na espécie, a entrega somente ocorreu na data de 19/09/2022, extrapolando em
6 (seis) dias o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43709670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em que
não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329, Acórdão de
, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 88,
Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 6 (seis)
dias, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Item 1.b: Atraso na entrega da prestação de contas final

O prazo para entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, finalizou em 01/11/2023. O candidato, entretanto, entregou suas
contas finais em 30/11/2023, extrapolando o prazo de entrega em 29 (vinte e nove) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Para a d. Procuradoria “(...)tal falha considerada meramente formal, permite a
aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora, sendo
esse o caso dos autos.”

Dessa forma, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022.

Num. 43709670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023. Destacou-se.)

Dessa forma, apesar do atraso na entrega das contas finais não houve prejuízo à
análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

6.2.a: Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago
com recursos do FEFC.

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook. O prestador declarou no sistema SPCE
o valor de R$ 150,00, ao passo que a nota fiscal emitida pelo Facebook somou R$ 119,99, ou
seja, uma diferença de R$ 30,01, tendo ocorrido uma sobra não utilizada, cujo recolhimento não
foi comprovado pelo candidato. Ressalta-se que os recursos arrecadados pelo candidato
decorrem integralmente do FEFC.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

Num. 43709670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de
recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o
pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 30,01, representa valor módico, de modo que, ausentes indícios de má-
fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Contudo, o prestador deve proceder o recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo
remanescente referente à não utilização de créditos de impulsionamento contratados com
recursos do FEFC, no valor de R$ 30,01, nos termos do art. 35, §2º, inc. I Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 6.2.b: Omissão de receitas e gastos - nota fiscal emitida por PINGUIM
Num. 43709670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL

Consoante o setor técnico, verificou-se que o prestador deixou de declarar no
sistema SPCE despesa contratada, gerando divergência com as informações constantes na base
de dados da Justiça Eleitoral. O analista nota fiscal no valor de R$ 600,00, referente à
contratação de serviços do fornecedor PINGUIM SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO
VISUAL. Sobre as informações encontradas, afirma o analista: “[foram]obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais”.

Em sua defesa, o prestador alega que houve equívoco no lançamento da despesa: “
(...)a operadora financeira efetuou o pagamento da despesa em sua conta pessoal, enquanto a
pessoa responsável pelos lançamentos entendeu que havia duplicidade de notas, então não
lançou a mesma, presumindo que seria cancelada a primeira.” (ID 43601265)

Em que pese a justificativa do prestador, o art. 53 da Resolução TSE nº
23.607/2019 exige o detalhamento das receitas e despesas contratadas. A localização de
despesa, por meio de circularização, não informada, custeada com recurso que não transitou
regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
Num. 43709670 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

A irregularidade em análise possui natureza grave e em razão da configuração de
utilização de recursos de origem não identificada, o prestador deve recolher R$ 600,00 ao
Tesouro Nacional.

Todavia, referido valor representa apenas 2,30% da arrecadação e em termos
absolutos o valor de R$ 600,00 pode ser considerado diminuto, nos termos do entendimento
firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no original).

Por essas razões, dado o pequeno percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o recolhimento do
valor de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da Res.
TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por NELSON SILVA DE
SOUZA, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie a devolução da
importância de R$ 30,01 ao Tesouro Nacional correspondente aos créditos de impulsionamento
contratados com recursos do FEFC e não utilizados, por configurarem como sobras de
campanha, nos termos do art. 35, §2º, inc. I Resolução TSE nº 23.607/2019 corrigidos na forma
do art. 39, III da Resolução TSE n. 23.709/22

c) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia e R$ 600,00,
(seiscentos reais) ao Tesouro Nacional, relativa à omissão de nota fiscal emitida pelo fornecedor
PINGUIM SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, nos termos do art. 32 da citada
Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros e correção monetária na forma
prevista no art. 39, II da Resolução 23.709/19, a partir de setembro de 2022 ( data do fato
gerador).

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

Num. 43709670 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603832-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NELSON SILVA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: WILMAR
ALVINO DA SILVA JUNIOR - PR66136 - REQUERENTE: NELSON SILVA DE SOUZA -
Advogado do REQUERENTE: WILMAR ALVINO DA SILVA JUNIOR - PR66136.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709670 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262532800000042669512
Número do documento: 23090517262532800000042669512
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:56:16